Tribunal: TJMT
Processo: 1002044-31.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002044-31.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DEIVID BENEDITO SANTOS DA CRUZ - CPF: 056.533.031-43 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECONHECIMENTO DO
FISHING EXPEDITION
– CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO DE MENORES –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
ALMEJADA A CONDENAÇÃO DO APELADO
– IMPOSSIBILIDADE – BUSCA PESSOAL E VEICULAR – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA –
MERO NERVOSISMO
– BUSCA BASEADA EM IMPRESSÕES SUBJETIVAS – NULIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO
.

I – caso em exame

Recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 1002044-31.2021.8.11.0042, que absolveu o apelado, das sanções do artigo 333, do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, eis que reconheceu a nulidade de busca pessoal e veicular.

Questão em discussão

1) legitimidade da busca pessoal e veicular, pois havia fundada suspeita (nervosismo); 2) materialidade e autoria delitiva demonstradas pelo conjunto probatório.

Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou de maneira firme quanto à necessidade de cumprimento de requisitos mínimos para a validade da diligência de busca pessoal ou veicular sem mandado judicial (RHC 158.580/BA - Rel. Min. Rogerio Schietti). Nesse sentido, foi estabelecida a necessidade de demonstração de prévia e fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito (art. 244 do CPP).

Não cumpre tais requisitos a diligência baseada em impressões subjetivas, intuições e tirocínio policial, sem lastro em elementos objetivos, demonstráveis e, portanto, sujeitos a controle pelo Poder Judiciário. As indicações de
nervosismo
, sobretudo sem nenhuma descrição objetiva do que o caracterizaria, ou a utilização de formulas genéricas como atitude suspeita, não satisfazem a exigência legal.

A abordagem classificada como casual e de rotina pelos policiais, não contou com nenhum tipo de investigação ou suspeita prévia. O motivo nervosismo não se coaduna com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivo e tese

Pedido
improcedente
.

“ A abordagem baseada em impressões subjetivas, intuições e tirocínio policial, sem lastro em elementos objetivos, demonstráveis e, portanto, sujeitos a controle pelo Poder Judiciário, não cumprem os requisitos fixados no julgamento do RHC 158.580/BA - Rel. Min. Rogerio Schietti.”

“As indicações de
nervosismo
, sobretudo sem nenhuma descrição objetiva do que o caracterizaria, ou a utilização de formulas genéricas como atitude suspeita, não satisfazem a exigência legal.”

Dispositivos relevantes citados:

Artigo 333, do Código Penal; artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente

Artigo 244 do Código de Processo Penal

Art. 157 do CPP

STF

-

HC n. 208.240/SP

STJ -
RHC n. 158.580/BA; REsp n. 2.122.322/PR; AgRg no AREsp n. 2.463.975/MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 1002044-31.2021.8.11.0042, que absolveu
Deivid Benedito Santos da Cruz
, das sanções do artigo 333, do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (id. 245585279).

Não se conformando o
Parquet
, interpôs recurso de apelação criminal (id. 245585284). Nas razões recursais objetiva a condenação do apelado, eis que a busca pessoal e veicular foram lícitas, após fundadas suspeitas da prática de crime, na medida em que o apelante e o adolescente, ao avistarem os policiais militares a cavalo próximos a eles, externaram comportamento suspeito, inclusive confirmado pelo recorrido em juízo, quando afirmou que ao avistar os policiais o então menor ficou nervoso. No mérito, há prova judicial da prática delitiva, decorrente dos depoimentos dos agentes públicos que realizaram a abordagem do apelado (id. 245585288).

Deivid Benedito Santos da Cruz
através da Defensoria Pública, em contrarrazões (id. 245585290), pugnou pelo
desprovimento
do recurso, a fim de se manter incólume a r. sentença absolutória. Aduziu que não houve fundada suspeita para que a abordagem fosse realizada, pois dos depoimentos dos agentes públicos deixa explícita que não houve o mínimo comportamento ou indício que caracterizasse situação suspeita por parte de recorrido, tratando-se de uma abordagem ilegal. Ainda, que os agentes públicos apenas alegaram que havia suspeita fundada. No mérito, requereu a absolvição, haja vista que o apelado não possuía conhecimento que o menor estaria com dinheiro, e apenas após, quando o menor percebeu a presença da polícia, é que informou sobre a existência do dinheiro que foi encontrado no carro. Ainda, que apenas aceitou fazer a corrida com o intuito de realizar um trabalho, e não para praticar alguma atividade criminosa (id. 245585290).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça
João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se
provimento
do recurso Ministerial (id. 254409677), sintetizando o entendimento conforme segue:

“
Apelação Criminal:
Corrupção Ativa e Corrupção de Menor – Irresignação Ministerial. – Pleito pela reforma do decisum para que seja condenado o apelado Deivid, com incurso nas penas do art. 333, caput, do CP c/c art. 244-B do ECA, nos termos do art. 69 do CP. –
Admissibilidade
– Elementos colhidos nos autos não imprimem dúvidas quanto à prática dos delitos de corrupção ativa e corrupção de menor pelo apelado Deivid. – Testemunhos dos policiais seguros, coerentes e harmônicos com o acervo probatório amealhado no bojo dos autos – “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” – Enunciado Orientativo n.o 8 da TCCR do TJMT – O contexto fático verificado conferia respaldo jurídico para a abordagem e busca, conforme disposto no art. 240, §2o, e no art. 244, ambos do Código de Processo Penal. – Nesta ordem de ideia, imperioso, pois, concluir pela alteração do juízo absolutório expresso na sentença, para que seja o apelado Deivid condenado nas sanções do art. 333, caput, do CP c/c 244-B do ECA, c/c Art. 69 do CP, posto que restaram comprovadas a autoria e materialidade da prática dos crimes de Corrupção Ativa e Corrupção de Menor, em concurso de crimes, em conformidade com o conjunto probatório constante dos autos. –
Pelo provimento do apelo ministerial, para condenar o apelado Deivid pela prática dos crimes de Corrupção Ativa e Corrupção de Menor, em concurso de crimes, nos termos da exordial acusatória
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 1002044-31.2021.8.11.0042, que absolveu
Deivid Benedito Santos da Cruz
, das sanções do artigo 333, do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (id. 245585279).

Não se conformando o
Parquet
, objetiva a condenação do apelado, haja vista que as provas produzidas apontam a prática dos crimes de corrupção ativa e corrupção de menor, haja vista que a busca pessoal e veicular foram lícitas, após fundadas suspeitas da prática de crime, na medida em que o apelante e o adolescente, ao avistarem os policiais militares a cavalo próximos a eles, externaram comportamento suspeito.

Pois bem.

Peço vênia para transcrever a denúncia acusatória:

DOS FATOS

O presente Inquérito Policial no 47.4.2021.3199 (IP no 43/2021/2a Delegacia Coxipó) foi instaurado em 28/01/2021, a partir da prisão em flagrante delito de DEIVID BENEDITO SANTOS DA CRUZ, pelas práticas dos crimes de CORRUPÇÃO ATIVA e CORRUPÇÃO DE MENOR, condutas regularmente tipificadas pelo artigo 333 do Código Penal e artigo 244-B, do ECA, em concurso material de crimes (art. 69, CP).

Consta do incluso Caderno Policial que, no dia 28.01.2021, por volta das 01h16min, em via pública, mais precisamente na Rua Arquemes, nas proximidades do Ginásio Verdinho, no Bairro CPA I, nesta cidade e Comarca de Cuiabá-MT, o DENUNCIADO DEIVID BENEDITO SANTOS DA CRUZ ofereceu vantagem indevida aos policiais militares Marcos Antonio Silva Miranda e João Manoel Alves da Silva consistente na entrega da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a finalidade de determiná-los a omitir ato de ofício, consistente em liberá-los sem o encaminhamento à Delegacia, conforme registro do B.O. no 2021.26422.

Restou demonstrado, de igual modo, que o DENUNCIADO DEIVID BENEDITO SANTOS DA CRUZ corrompeu ou facilitou a corrupção do menor LEANDRO KENEDY DE SOUZA JESUS BELEM, praticando com ele o crime de CORRUPÇÃO ATIVA aqui relatado.

Com efeito, os autos revelam que a GUPM, composta pelos policiais militares Marcos Antonio Silva Miranda e João Manoel Alves da Silva, realizava rondas pelo Bairro CPA 1, ao lado do Ginásio Verdinho, quando avistaram dois indivíduos no interior do veículo FORD FIESTA, de cor prata, Placas NPO 5753
[1]
, em ação suspeita.

Em busca veicular, foi localizada, abaixo do tapete do passageiro, a quantia de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). De igual modo, em revista pessoal os agentes públicos lograram localizar a importância de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) e US$ 10.00 (dez dólares) no bolso do menor LEANDRO KENEDY DE SOUZA JESUS BELEM, como também 01 (uma) porção de substância análoga à maconha.

Ao serem indagados pelos agentes policiais sobre a origem dos valores, o menor LEANDRO KENEDY informou que o dinheiro foi proveniente de um “golpe” aplicado por intermédio do OLX, consistente na venda de um provável veículo Honda/Civic inexistente.

Em ato contínuo, diante dos questionamentos realizados pelos policiais militares quanto à origem do dinheiro, o DENUNCIADO DEIVID BENEDITO SANTOS DA CRUZ corrompeu o menor LEANDRO KENEDY e ambos ofereceram aos agentes públicos Marcos Antonio Silva Miranda e João Manoel Alves da Silva a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para que fossem liberados, conforme depoimentos dos militares carreados aos autos ID 48410866, páginas 19/25.

Frisa-se que o DENUNCIADO DEIVID BENEDITO SANTOS DA CRUZ, em seu interrogatório perante a autoridade policial, negou que tenha ofertado dinheiro aos policiais militares para liberá-lo, limitando-se a afirmar que o dinheiro era do menor LEANDRO e não conhecia a origem deste valor, pois estava apenas realizando uma “corrida de UBER” para o menor LEANDRO KENEDY.

Oportuno destacar que o DENUNCIADO DEIVID BENEDITO SANTOS DA CRUZ tem contra si uma condenação pela prática do delito de roubo (Autos n. 2876-50.2016.811.0042), além de responder ações penais por roubo e violência doméstica (25428-11.2019.811.0042, 0004345-02.2020.8.11.0042), bem como é investigado pela prática de crimes de trânsito e favorecimento pessoal (1390-74.2016.811.0062 e 1622-86.2016.811.00620).

Em relação ao menor LEANDRO KENEDY a autoridade policial já providenciou o encaminhamento de cópia dos autos para a devida apuração dos atos infracionais análogos à corrupção ativa, posse de entorpecentes para uso próprio e estelionato.

Desta forma, restou demonstrada de forma cristalina a prática dos delitos de CORRUPÇÃO ATIVA e CORRUPÇÃO DE MENORES, condutas regularmente tipificadas pelo Artigo 333 do Código Penal e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material de crimes (art. 69, CP), por parte do DENUNCIADO DEIVID BENEDITO SANTOS DA CRUZ...”
(id. 245585168).

Ao final da persecução penal, a autoridade judicial prolatou sentença absolutória, pois reconheceu a ilicitude da busca pessoal e veicular.

Peço vênia para transcrever a sentença absolutória para se evitar desnecessária tautologia, a qual utilizou como fundamentação de decidir:

“Trata-se de AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou em desfavor de DEIVID BENEDITO SANTOS DA CRUZ como incurso nas sanções penais de CORRUPÇÃO ATIVA e CORRUPÇÃO MENOR.

Fielmente observado o procedimento que rege a espécie e inexistindo matérias de ordem processual a enfrentar, ingressa-se na análise do mérito da causa.

Analisa-se o tema da ILICITUDE de BUSCA PESSOAL.

Constou do boletim de ocorrência 2021.26422 – id. 48410866 - págs. 9/11:

NARRATIVA

A GUARNIÇÃO DA VTR DE CAVALARIA, DURANTE RONDAS PELO BAIRRO CPA 1, PRECISAMENTE NA RUA ARQUEMES, AO LADO DO GINÁSIO VERDINHO, REALIZOU ABORDAGEM DO VEÍCULO FORD FIESTA, DE COR PRATA, PLACA NPO5753, COM DOIS INDIVÍDUOS EM FUNDADA SUSPEITA. FOI REALIZADA A ABORDAGEM E NO INTERIOR DO VEÍCULO FOI LOCALIZADO, EM BAIXO DO TAPETE PASSAGEIRO, UMA QUANTIA DE R$ 10.500,00 (DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS) E NO BOLSO DO SUSPEITO KENEDY FOI ENCONTRADO R$ 1.700,00 (UM MIL E SETESSENTOS REAIS) E 10 DEZ DÓLAR, EM SUA CARTEIRA. APÓS ENCONTRAR O DINHEIRO OS QUALIFICADOS TENTARAM SUBORNAR A GUPM OFERECENDO R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), SE A GUPM LIBERASSE OS SUSPEITOS, MOMENTO EM QUE 3o SGT PM ANTONIO SILVA DEU A VOZ DE PRISÃO AOS MESMOS. DURANTE A EM ENTREVISTA AO SUSPEITO LEANDRO SOBRE A PROCEDÊNCIA DO DINHEIRO, RESPONDEU QUE SE TRATA DE DINHEIRO DE GOLPE DE OLX, POR TER REALIZADO A FALSA VENDA DE UM VEÍCULO CÍVIC, QUE O MESMO INFORMOU JÁ REALIZOU OUTROS GOLPES, MAS NÃO SOUBE INFORMAR DETALHES. EM CONTATO COM PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO FORD FIESTA, SR ANDERSON SOARES PINHEIRO, NO TELEFONE 65992858564, ESTE INFORMOU QUE FEZ A VENDA DE SEU VEÍCULO AO QUALIFICADO DEIVID, PORÉM O SUSPEITO NÃO CUMPRIU COM O ACORDO FIRMADO, DEIXANDO DE PAGAR PARCELAS DO FINANCIAMENTO, O PROPRIETÁRIO INFORMOU QUE HÁ ALGUMAS MULTAS EM SEU NOME. DIANTE DOS FATOS A GUPM CONDUZIU OS SUSPEITOS ATÉ A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA PROVIDÊNCIAS. OS SUSPEITOS FORAM ENTREGUES SEM USO DE ALGEMAS E SEM LESÕES CORPORAIS.

Do mesmo modo constou das declarações:

SABENDO LER E ESCREVER, aos costumes nada disse. Indagada pela autoridade sobre CORRUPÇÃO ATIVA, RESPONDEU: QUE REALIZAVAM RONDAS PELO BAIRRO CPA 1 QUANDO ABORDARAM UM VEÍCULO FORD FIESTA COM DOIS INDIVÍDUOS EM FUNDADA SUSPEITA SENDO REALIZADA BUSCA PESSOAL E VEICULAR; QUE: EM
PODER DO SUSPEITO IDENTIFICADO COMO LEANDRO KENEDY FOI ENCONTRADA UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA E A QUANTIA DE MIL E SETECENTOS REAIS EM ESPÉCIE DEZ DÓLARES; QUE: DENTRO DO VEÍCULO, DEBAIXO DO TAPETE DO PASSAGEIRO, FORAM ENCONTRADOS DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS; QUE: EM ENTREVISTA INFORMAL O SUSPEITO LEANDRO KENEDY RELATOU QUE O DINHEIRO ERA PROVENIENTE DE UM GOLPE NA OLX RELATIVO A VENDA DE UM VEÍCULO CIVIC INEXISTENTE, NÃO SENDO POSSÍVEL OBTER MAIORES INFORMAÇÕES QUANTO A VÍTIMA; QUE: AMBOS OS SUSPEITOS TENTARAM SUBORNAR A GUPM OFERECENDO DEZ MIL REAIS PARA QUE FOSSEM LIBERADOS; QUE: O VEÍCULO QUE OCUPAVAM ENCONTRA-SE REGISTRADO EM NOME DE ANDERSON SOARES PINHEIRO, COM QUEM FOI FEITO CONTATADO TELEFÔNICO ONDE ELE RELATOU QUE HAVIA NEGOCIADO O VEÍCULO COM O SUSPEITO DEIVID, PORÉM, ESTE NÃO TERIA CUMPRIDO COM SUA PARTE, VINDO A RESULTAR EM MULTAS E NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME; QUE, O SUSPEITO...

Também se extrai da IMPUTAÇÃO a abordagem sem razão justificada:

Com efeito, os autos revelam que a GUPM, composta pelos policiais militares Marcos Antonio Silva Miranda e João Manoel Alves da Silva, realizava rondas pelo bairro CPA 1, ao lado do Ginásio Verdinho, quando avistaram dois indivíduos no interior do veículo FORD FIESTA, de cor prata, placas NPO 5753, em ação suspeita.

Em busca veicular, foi localizada, abaixo do tapete do passageiro, a quantia de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). De igual modo, em revista

Assiste razão a DPE dada a busca sem justa causa.

Vale anotar que o STJ, indica por “uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.” (STJ - AgRg no HC n. 862.522/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Nessa toada, tem-se que o sistema jurídico brasileiro passa a respirar ares do direito jurisprudencial – common law. Nesse sentido, destaca-se no art. 926 do CPC, aqui aplicada por analogia (CPP, 3o), que, ao fundamento da segurança jurídica, isonomia e duração razoável, impõe o dever de uniformização de jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

1. Liberdade, Igualdade e Segurança Jurídica. A percepção de que a norma é o resultado da interpretação (em outras palavras, a tomada de consciência de que o discurso do legislador não é suficiente para guiar o comportamento humano, tendo em conta a sua dupla indeterminação – textos são equívocos e normas são vagas) abriu espaço para que se pensasse na decisão judicial não só como um meio de solução de determinado caso concreto, mas também como um meio para promoção da unidade do direito. Mais precisamente, chegou-se à conclusão de que em determinadas situações as razões adotadas na justificação das decisões servem como elementos capazes de reduzir a indeterminação do discurso jurídico, podendo servir como concretizações reconstrutivas de mandamentos normativos. Isso despertou a doutrina e o novo Código para o problema dos precedentes judiciais. Se as normas só existem a partir da interpretação, a ponto de se poder dizer que o respeito ao princípio da legalidade significa na verdade respeito à interpretação conferida à lei pelos órgãos institucionalmente a tanto encarregados (ao menos do ponto de vista da administração da Justiça Civil), então quem quer que esteja preocupado em saber qual seu espaço de liberdade de ação e quais efeitos jurídicos são ligados às suas opções socioeconômicas (princípio da liberdade), preocupado em saber como deve fazer para aplicar o direito a partir da necessidade de que todos sejam efetivamente iguais perante a ordem jurídica (princípio da igualdade, que no âmbito do processo civil sempre é lembrado a partir da velha máxima “treat like cases alike”) e como tornar a interpretação e a aplicação do direito algo forjado nas fundações do princípio da segurança jurídica, não pode obviamente virar as costas para o problema da interpretação judicial do direito e dos precedentes daí oriundos. Fora daí o direito brasileiro corre o risco de ser um direito irracional, um direito que não respeita a liberdade, a igualdade e a necessidade de segurança no tráfego jurídico. Essa é a razão pela qual o art. 926, CPC, refere que a segurança jurídica (“estabilidade” – que na verdade é apenas um de seus componentes) depende da interpretação que é conferida pelos tribunais ao direito. Se texto e norma não se confundem, é preciso uma conjugação de esforços entre o legislador, o juiz e o professor para que os textos adquiram significados normativos. Assim, quem quer que esteja interessado em definir seu espaço de liberdade, viabilizar o respeito à igualdade e contribuir para a promoção de um ambiente seguro, tem o dever de pensar na interpretação judicial do direito como sua fonte primária. (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de processo civil comentadolivro eletrônico -/Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero – 3a edição – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).

Aliás, observando a premissa de RONALD DWORKIN de direito como integridade, cumpre subscrever o entendimento já exarado pelas Cortes Superiores e pelo próprio TJMT.

Ainda sobre o dever de coerência, colhe-se o seguinte comando da literatura:

A segurança jurídica não é um fim em si mesmo: a interpretação judicial do direito deve ser segura (cognoscível, estável e confiável) a fim de que seja possível a cabal realização dos princípios da liberdade e da igualdade. Tampouco a coerência é um fim em si mesmo: a coerência – junto com a universabilidade – constitui um postulado que visa a aferir a racionalidade do resultado interpretativo. E a racionalidade é um componente essencial do direito. O sistema jurídico deve ser seguro e as normas que o compõem devem ser coerentes (deve existir uma conexão de sentido que denote um suporte circular, complexo e gradual entre as normas: deve haver consistência e completude no plano formal e dependência recíproca e comunidade de elementos no plano substancial). (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de processo civil comentado. [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018).

Portanto, denota-se a ocorrência do FISHING EXPEDITION.

O referido instituto funciona como verdadeiro contorno de ações estatais que exorbitem a permissão legal e constitucional. Trata-se de uma verdadeira aventura na busca de material probatório com o propósito de incriminar, sendo que no caso concreto sequer foi apontada a razão da busca pessoal.

Obviamente que tal proceder não se afina com vigas mestras de um Estado Constitucional e Democrático de Direito.

Calha a transcrição:

“Fishing Expedition ou Pescaria Probatória é a procura especulativa, no ambiente físico ou digital, sem 'causa provável', alvo definido, finalidade tangível ou para além dos limites autorizados (desvio de finalidade), de elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém. [É] a prática relativamente comum de se aproveitar dos espaços de exercício de poder para subverter a lógica das garantias constitucionais, vasculhando-se a intimidade, a vida privada, enfim, violando-se direitos fundamentais, para além dos limites legais. O termo se refere à incerteza própria das expedições de pesca, em que não se sabe, antecipadamente, se haverá peixe, nem os espécimes que podem ser fisgados, muito menos a quantidade”. (ROSA, Alexandre Morais da, Guia do Processo Penal Estratégico: de acordo com a Teoria dos Jogos, 1a ed., Santa Catarina: Emais, 2021, p. 389-390)

Na perspectiva do tema aqui analisado, RENATO BRASILEIRO leciona que “Na dicção de Philipe Benoni Melo e Silva (Fishing Expedition: a pesca predatória por provas por parte dos órgãos de investigação. http://jota.info/artigos/fishing-expedition21012017), “trata-se a fishing expedition de uma investigação especulativa indiscriminada, sem objetivo certo ou declarado, que ‘lança’ suas redes com a esperança de ‘pescar’ qualquer prova, para subsidiar uma futura acusação. Ou seja, é uma investigação prévia, realizada de maneira muito ampla e genérica para buscar evidências sobre a prática de futuros crimes. Como consequência, não pode ser aceita no ordenamento jurídico brasileiro, sob pena de mal ferimento das balizas de um processo penal democrático de índole Constitucional”. (LIMA, Renato Brasileiro de Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020).

A jurisprudência, não custa reafirmar, tem cesurado referida prática na medida em que a vulneração de direito fundamental não pode funcionar como uma procura especulativa de bens ou objetos de natureza ilícita.

“Os indícios de autoria antecedem as medidas invasivas, não se admitindo em um Estado Democrático de Direito que primeiro sejam violadas as garantias constitucionais para só então, em um segundo momento, e eventualmente, se justificar a medida anterior, sob pena de se legitimar verdadeira fishing expedition, conhecida como pescaria probatória, ou seja, "a procura especulativa, no ambiente físico ou digital, sem 'causa provável', alvo definido, finalidade tangível ou para além dos limites autorizados (desvio de finalidade), de elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém". . Acesso em 1o/12/2021.” (STJ - AgRg no RMS 62.562/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

No caso concreto, não há apontamentos de investigações prévias – até por se tratar de policiamento ostensivo - referentes a qualquer tipo de crime que legitimou a abordagem, pois os agentes de Estado abordaram, frisa-se, a pessoa acusada sem qualquer razão ou sem razão declinada.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. MENÇÃO GENÉRICA A SUPOSTO NERVOSISMO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais à luz do art. 244 do CPP e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciandose a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência". 3. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Fernández Prieto & Tumbeiro v. Argentina (2020), reconheceu a existência de violação da Convenção Americana de Direitos Humanos pela Argentina em virtude de revista pessoal baseada apenas em parâmetros subjetivos e, por ocasião do julgamento, afirmou que: "[...] ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH". 4. Na espécie, a busca pessoal realizada no réu foi justificada com base apenas na alegação vaga de que ele haveria demonstrado nervosismo ao avistar a polícia, o que, por si só, não configura fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 910.468/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

A prova, apontada de ilícita, possui graduações ou exceções, a exemplo da INDEPENDÊNCIA DE FONTES.

A teoria da fonte independente baseia-se precisamente na ausência fática de relação de causalidade ou de dependência lógica ou temporal (produção da prova posteriormente à ilícita). Fonte de prova independente é apenas isso: prova não relacionada com os fatos que geraram a produção da prova contaminada. Nada mais. Exemplo (real!): autoridade policial, ao avistar, no trânsito, veículo de prima linea, conduzido por determinada pessoa, desconfiou tratar-se de furto, unicamente em razão da cor (negra) do motorista. (PACELLI, Eugênio Curso de Processo Penal / Eugênio Pacelli. – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020.)

No mesmo viés da fonte independente, também seria impossível apontar a DESCOBERTA INEVITÁVEL.

A teoria da descoberta inevitável (inevitable discovery exception) foi utilizada no caso Nix v. Williams, em 1984, para validar-se a prova que poderia ser, certamente, obtida por qualquer outra forma. No caso em julgamento 413 , o acusado havia matado uma criança e escondido seu corpo. Foi realizada uma busca no município, com 200 voluntários, divididos em zonas de atuação. Durante essa busca, a polícia obteve ilegalmente a confissão do imputado, o qual especificou o local onde havia ocultado o corpo, tendo ele sido efetivamente encontrado no local indicado. Contudo, pela sistemática das buscas realizadas, em poucas horas os voluntários também teriam encontrado o cadáver. Logo, a descoberta foi considerada inevitável e, portanto, válida a prova. Em relação a essas teorias, especialmente a última, a Corte Suprema entendeu que a carga de provar que a descoberta era inevitável é inteiramente da acusação. (LOPES JUNIOR, Aury Direito processual penal / Aury Lopes Junior. – 17. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020.)

Nesse caminhar, necessário se faz mencionar o entendimento de Eugênio Pacelli, que preconiza, in verbis:

Na descoberta inevitável admite-se a prova, ainda que presente eventual relação de causalidade ou de dependência entre as provas (a ilícita e a descoberta), exatamente em razão de se tratar de meios de prova rotineiramente adotados em determinadas investigações. Com isso, evita-se a contaminação da totalidade das provas que sejam subsequentes à ilícita. Exemplo: ainda que ilícito o ingresso da autoridade policial em determinada residência, a eventual descoberta de um cadáver no local não impedirá que se inicie investigação acerca de homicídio (se houver elementos nesse sentido), devendo-se adotar os meios de prova que rotineiramente são utilizados na investigação de crimes dessa natureza. (PACELLI, Eugênio Curso de Processo Penal / Eugênio Pacelli. – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020.)

Além disso, não há nos autos informações de que os agentes responsáveis pela ocorrência teriam ciência de algum crime atinente à outra infração penal. Neste caso, não há nem mesmo apontamento de denúncia anônima que justificasse a abordagem.

Neste sentir, não é o caso de aplicação da chamada TEORIA DO ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS ou SERENDIPIDADE, sobre a qual Renato Brasileiro de Lima lecionado:

“Fala-se em encontro fortuito de provas ou serendipidade quando a prova de determinada infração penal é obtida a partir de diligência regularmente autorizada para a investigação de outro crime. Nesses casos, a validade da prova inesperadamente obtida está condicionada à forma como foi realizada a diligência: se houve desvio de finalidade, abuso de autoridade, a prova não deve ser considerada válida; se o encontro da prova foi casual, fortuito, a prova é válida. (Lima, Renato Brasileiro de Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020)

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FRAUDE A LICITAÇÕES. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO REGULARMENTE INSTAURADO NO CURSO DE OUTRA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Neste caso, tem-se o encontro fortuito de provas, também chamado pela doutrina de serendipidade, o que é reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Não há que se falar em ilicitude das provas desde que o procedimento tenha sido regularmente autorizado e executado dentro dos limites estabelecidos pela autoridade judiciária, desde que não haja desvio de finalidade na execução das diligências. 2. Embora os crimes imputados sejam puníveis com detenção, o fato de terem sido descobertos de maneira fortuita por meio de procedimento investigativo regularmente instaurado nos termos e limites da Lei n. 9.296/1996 não macula as provas obtidas. 3. Não há que se falar em fishing expedition neste caso, pois, não se constata que a investigação tenha assumido caráter exploratório ou especulativo. Trata-se apenas da obtenção de elementos indiciários de modo fortuito em procedimentos de investigação regularmente instaurados. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no RHC 150.354/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)

Portanto, plasma-se a ilicitude de provas dada a ilicitude da busca pessoal realizada.

III – Dispositivo

Posto isso, na forma do art. 386, II c/c 157 do CPP, bem assim art. 5o, X e LVI da CRFB/88, dada a ilicitude de provas, julga-se IMPROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de ABSOLVER o acusado DEIVID BENEDITO SANTOS DA CRUZ da imputação de infração ao art. 244-B do ECA e art. 333 do CPB...”
(id. 245585279).

Consta dos autos que em 28 de janeiro de 2021, por volta das 01h16min, em via pública, mais precisamente na Rua Arquemes, nas proximidades do Ginásio Verdinho, no Bairro CPA I, na cidade e Comarca de Cuiabá-MT, os policiais militares Marcos Antonio Silva Miranda e João Manoel Alves da Silva, realizavam rondas pelo Bairro CPA 1, ao lado do Ginásio Verdinho,
quando avistaram dois indivíduos no interior do veículo FORD FIESTA, de cor prata, Placas NPO 5753, em ação suspeita
, sendo identificado o recorrido e o adolescente L. K. de S. J. B..

Em busca veicular, foi localizada debaixo do tapete do passageiro, a quantia de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais). De igual modo, em revista pessoal os agentes públicos lograram localizar a importância de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) e US$ 10.00 (dez dólares) no bolso do menor L. K. de S. J. B., como também 01 (uma) porção de substância análoga à maconha.

Em juízo, o apelado aduziu que:

“[...] o veículo era de sua propriedade, mas não quitado, que havia comprado o carro de um conhecido a fim de assumir as parcelas do financiamento; que o dinheiro encontrado no carro era do passageiro, do adolescente LEANDRO KENEDY; que estava fazendo uma corrida para LEANDRO, que era seu conhecido e vizinho, pelo valor de 100 (cem) reais;
que quando LEANDRO avistou a viatura ficou nervoso e disse para o interrogando que estava com um dinheiro, motivo pelo qual foram abordados pela polícia
; que o interrogando atendeu a ordem de parada dos policiais; que a polícia encontrou o dinheiro e LEANDRO assumiu que o dinheiro era dele; que os policiais alegaram que como LEANDRO era menor de idade, não permaneceria preso e que por isso iam acusar o interrogando também da corrupção ativa; que os policiais falaram que ele tinha antecedentes criminais e ia ficar preso por esse fato; que não presenciou o LEANDRO oferecer o dinheiro aos policiais; que nega ter oferecido o dinheiro aos policiais...”

Perante a autoridade policial, a testemunha Marcos Antonio Silva Miranda afirmou que:

Que realizavam rondas pelo bairro CPA 1
quando abordaram um veículo Ford Fiesta com dois indivíduos em fundada suspeita sendo realizada busca pessoal e veicular
; que em poder do suspeito identificado como Leandro Kenedy foi encontrada uma porção de substância análoga a maconha e a quantia de mil e setecentos reais em espécie dez dólares; que dentro do veículo, debaixo do tapete do passageiro, foram encontrados dez mil e quinhentos reais; que em entrevista informal o suspeito Leandro Kenedy relatou que o dinheiro era proveniente de um golpe na OLX relativo a venda de um veículo Civic inexistente, não sendo possível obter maiores informações quanto à vítima; que ambos os suspeitos tentaram subornar a GUPM oferecendo dez mil reais para que fossem liberados; que o veículo que ocupavam encontra-se registrado em nome de Anderson Soares Pinheiro, com quem foi feito contatado telefônico onde ele relatou que havia negociado o veículo com o suspeito Deivid, porém, este não teria cumprido com sua parte, vindo a resultar em multas e negativação de seu nome; que o suspeito Leandro Kenedy ainda é menor de idade...

A testemunha João Manoel Alves da Silva, perante a autoridade policial, confirmou que:

Que integrava a GUPM da cavalaria que realizava patrulhamento pelo bairro CPA 1
sendo que atuou ativamente na abordagem aos suspeitos Leandro Kenedy e Deivid, os quais estavam em um veículo Fiesta de cor prata, razão pela qual ratifica da íntegra o depoimento do condutor e a narrativa do boletim de ocorrência
; que salienta que foi encontrada a quantia de dez mil e quinhentos reais debaixo do tapete do passageiro do veículo e a quantia de mil e setecentos reais em poder do suspeito Leandro Kenedy, dinheiro este que o suspeito afirmou ser proveniente de golpes de OLX; que durante a abordagem os suspeitos tentaram subornar os integrantes da GUPM oferecendo a quantia de dez mil reais para serem liberados; que ambos foram conduzidos para a central de flagrantes sem lesões, juntamente com as apreensões, inclusive o veículo que ocupavam.

Em juízo, o policial Marcos Antonio Silva Miranda ratificou a versão apresentada durante a investigação e confirmou que os suspeitos abordados ofereceram o valor aproximado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para que os policiais não os conduzissem à delegacia para lavratura do flagrante, fazendo inclusive o reconhecimento do apelado como sendo um dos homens abordados na ocasião (mídia).

Da mesma forma, a testemunha João Manoel Alves da Silva confirmou os fatos em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Observe-se que os agentes públicos somente afirmaram que os indivíduos no interior do veículo estavam em
“fundada suspeita”
, não detalhando qual seria a fundada suspeita.

Neste contexto, segundo o disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal,
"A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar"
.

Em julgamento sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, interpretando o referido dispositivo legal, alguns critérios para a realização de tal medida. Confiram-se:

1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de
fundada
suspeita (justa causa) –
baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
– de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à “posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito”. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.

3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g.
denúncias anônimas
) ou
intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta
, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de
descrição concreta e precisa
, pautada em elementos
objetivos
, a classificação
subjetiva
de determinada
atitude ou aparência como suspeita
, ou de certa reação ou expressão corporal como
nervosa
,
não preenche
o standard probatório de “fundada suspeita” exigido pelo art. 244 do CPP.

4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos – independentemente da quantidade – após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento “fundada suspeita” seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.

5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na
ilicitude
das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência.
(RHC n. 158.580/BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe 25/4/2022, grifos no original)

Portanto, no âmbito do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça traçou requisitos mínimos para a validade de tal expediente.

Nesse sentido, foi estabelecida a exigência de fundada suspeita (justa causa) para a realização da busca pessoal ou veicular sem mandado judicial,
baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

Fixou-se, ainda, a exigência da chamada referibilidade da medida, ou seja, sua vinculação a uma das finalidades legais traçadas no artigo 244 do Código de Processo Penal, notadamente quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
O objetivo é impedir abordagens e revistas exploratórias
(
fishing expeditions
),
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações
. Por tal motivo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, buscas pessoais praticadas como 'rotina' ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória não satisfazem tais exigências.

Assentou-se, no citado
leading case
, que (i) informações de fontes não identificadas (como as denúncias anônimas) e (ii)
intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta (como aquelas apoiadas exclusivamente no tirocínio policial ou a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos) não preenchem o standard probatório exigido
.

O encontro posterior (descoberta casual) de objetos ilícitos não convalida a busca realizada fora dos parâmetros assinalados para a exigência da fundada suspeita, que deve ser prévia. A violação de tais parâmetros legais resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida (art. 157 do CPP), bem como daquelas que dela decorrerem em relação de causalidade (§1o do mesmo dispositivo).

Ainda, em 11 de abril de 2024, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reforçou essa compreensão quanto à necessidade de elementos objetivos para a busca, ao firmar a tese, no HC n. 208.240/SP, de que
"A busca pessoal, independente de mandado judicial, deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele, ou aparência física"
.

No caso concreto, conforme se depreende da narrativa fática a abordagem, classificada como casual e de rotina pelos próprios policiais, não contou com nenhum tipo de investigação ou suspeita prévia - sendo afastada a ocorrência, inclusive, das chamadas denúncias anônimas. O motivo
nervosismo
, dado seu alto grau de subjetivismo, é insuficiente para justificar a busca, conforme farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA VEICULAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE AMPARADO EM ELEMENTOS SUBJETIVOS. ILEGALIDADE POR ILICITUDE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, quanto à realização de busca pessoal/veicular, o próprio § 2o do art. 240 do CPP consagra que é necessária a presença de fundada suspeita para que seja autorizada a medida invasiva, padecendo de razoabilidade e de concretude a abordagem de indivíduo tão somente por ser conhecido pelo prévio envolvimento delitivo e pelo subjetivo argumento de estar em "atitude suspeita".

2.
Se não for amparada pela legislação a revista pessoal, que foi realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova, e das dela decorrentes, nos termos do art. 157, § 1o, do CPP.

3.
No caso, a busca pessoal ocorreu de modo irregular, pois baseada somente no fato de que o recorrente demonstrou nervosismo ao avistar a viatura policial.

4. Recurso especial provido para reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal/veicular, bem como das provas derivadas, e absolver o recorrente das imputações trazidas na denúncia (art. 386, VII, do CPP).”
(REsp n. 2.122.322/PR, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe 6/6/2024).

In casu
, não houve fundada suspeita apta a validar a busca pessoal, pois o nervosismo ao visualizar uma viatura policial, por si só, não se configura uma atitude suspeita. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA PESSOAL E EM VEÍCULO.
NERVOSISMO
. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. VIOLAÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DAS PROVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A decisão agravada observou a jurisprudência desta Corte. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA, a Sexta Turma propôs critérios para exame da legalidade de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões, no que interessa: a) exige-se para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência [...]; c) não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP [...].

2. No caso, a ilegalidade nas buscas pessoal e veicular foi reconhecida devido a alegações genéricas de nervosismo dos ocupantes do veículo ao avistarem a viatura policial e tentarem evitá-la
. Não houve descrição da perturbação ou de qualquer tentativa de despistar os policiais (como aumentar a velocidade, trocar de pista, entrar na contramão, acessar vias secundárias, entre outros). Os registros dos autos mostram que, após a sirene da guarnição ser acionada, o motorista parou o veículo, todos os ocupantes saíram e foram revistados. Os detalhes mencionados não indicam evidências de posse de itens proibidos e não havia investigação em curso naquele momento, tampouco ocorreu relato de fuga.

3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.463.975/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Como a busca pessoal e veicular foram realizadas apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova, e das dela decorrentes, inclusive a busca e apreensão veicular, nos termos do artigo 157,
caput
, § 1o, do Código de Processo Penal.

Assim, conforme entendimento da autoridade judicial da instância de origem, a análise mais detida do caso não permite que seja inserido na hipótese permissiva do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 25/4/2022). Ainda, a motivação restante, de nervosismo dos indivíduos no interior do veículo, não configura tampouco elemento suficiente para destrancar a exigência da fundada suspeita.

Logo, não contam os autos com elementos minimamente objetivos que chancelem a exigência da fundada suspeita exigida pela legislação, conforme interpretação do Superior Tribunal de Justiça, para justificar a busca pessoal.

Nessas circunstâncias, não se verifica higidez da diligência, nos termos exigidos pela jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça.

Diante de tais considerações, inescapável a conclusão de que a descoberta a posteriori decorreu de busca irregular, em violação das normas de regência, o que torna imprestável, no caso concreto, a prova ilicitamente obtida e, por conseguinte, todas as dela decorrentes (artigo 157 e seu §1o do CPP).

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério público de Mato Grosso
, mantendo inalterada a sentença absolutória.

É como voto.

[1]
Cadastrado em nome de ANDERSON SOARES PINHEIRO que informou que vendeu o veículo para DEIVISON, recebendo a importância de R$ 4.000,00 porém, este não cumpriu o acordo firmando e deixou de pagar as parcelas do finciamento, como também, não assumiu as multas de trânsito do veículo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025